Tribunal: TJDFT
Processo: 0003982-96.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003982-96.2013.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LECY MACIEL CAMELO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DETERMINAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE MÚTUO. PERÍCIA REALIZADA. AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM DEVOLVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O feito foi ajuizado sob a égide do CPC de 1973, sendo que a demanda ostenta natureza peculiar, tendo em vista que a marcha processual se desenvolve em duas fases. Na primeira, é decida a existência ou não da obrigação do réu de prestar as contas ao autor, ou este dá-las ao réu. Já na segunda fase, cumpre apurar e decidir acerca da existência de crédito ou débito e sobre o quantum da obrigação de pagar quantia certa, se houver, declarando-se o respectivo credor. 2. Não obstante a decisão proferida na sistemática de recursos repetitivos, verifica-se que as sentenças de primeira e segunda fase não fazem qualquer menção à matéria tratada pelo do c. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.293.558/PR - Tema 528), tendo em vista que, à época do primeiro decisum, ainda não havia sido definido o entendimento uniformizado a acerca do tema. 3. Apesar da questão referente à presença ou não de interesse de agir ser matéria de ordem pública, tem-se inevitável o reconhecimento de evidente inovação recursal acerca de referida matéria, bem como da impossibilidade de seu conhecimento pela ocorrência da preclusão, em razão de trânsito em julgado na sentença de primeira fase, que representava o momento processual adequado para tratar do tema. Preliminar rejeitada. 4. Não se verifica a intenção de discutir as cláusulas do contrato entabulado entre as partes, nem mesmo em caráter secundário, mas, tão somente, a exposição dos componentes de crédito e débito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela apuração de saldo credor ou devedor. Nesse contexto, não há qualquer contrariedade à decisão do c. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo Representativo de Controvérsia no 1.497.831/PR. Preliminar rejeitada. 5. Em qualquer momento da instrução probatória, o juízo singular pode apreciar documentos que elucidem a questão, privilegiando-se o princípio da boa-fé processual e do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. 6. Inexiste procrastinação na condução do feito quando o julgador busca apurar a verdade real dos acontecimentos. 7. Descabida a pretensão de inversão do ônus sucumbencial, porquanto a realização da prestação de contas só teve conclusão após o trabalho da perícia, diante das divergências de valores. Logo, a parte autora só seria sucumbente se houvesse reconhecimento de valores em favor do réu, ora recorrido, o que não ocorreu, tendo em vista a ausência de saldo devedor. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 373 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Por fim, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, tece diversas considerações sobre o procedimento e as fases da ação prestação de contas. Pontua que o juiz de primeiro grau procrastinou a análise do feito e gerou insegurança jurídica. Acresce que a constante trocas de advogados do banco recorrido tumultuou o andamento do feito. Afirma, referindo-se às conclusões da perícia complementar juntada aos autos, que há saldo remanescente em seu favor, colacionando julgados de diversos tribunais sobre a prestação de contas e o uso da perícia para comprovar a higidez das contas prestadas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 373 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, pois a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto às demais teses e a aventada divergência jurisprudencial. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Em adição, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, não bastando para tanto a mera transcrição de ementas (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1647796/PI, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/6/2020). Por fim, ressalto que o STJ tem remansosa jurisprudência no sentido de que “O recurso especial possui fundamentação vinculada, com o escopo de garantir a autoridade da lei federal e a sua aplicação uniforme, não se constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão em virtude de alegação, tão somente, de injustiça ou incorreção do julgado, e não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia. Dessa forma não cabe ao relator, "por esforço hermenêutico, extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente". (AgInt no AREsp 1568038/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009